Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-45.2025.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga a ação improcedente – Pretensão da autora para que seja reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais que culminaram na cobrança de tarifa de avaliação, registro do contrato e seguro, com o recálculo do custo efetivo total – Parcial cabimento – Irregularidade da cobrança dos valores a título de

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga a ação improcedente – Pretensão da autora para que seja reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais que culminaram na cobrança de tarifa de avaliação, registro do contrato e seguro, com o recálculo do custo efetivo total – Parcial cabimento – Irregularidade da cobrança dos valores a título de "Tarifa de avaliação", pela inexistência comprovação idônea da prestação do serviço – Documento apenas com as fotos do veículo que não comprova a efetiva prestação do serviço – Possibilidade de recálculo do custo efetivo total, através das vias próprias – Demais pretensões que não devem ser acolhidas – Abusividade do contrato seguro que não caracterizada, pois expressamente especificada a facultatividade da assinatura do instrumento realizada em via separada – Registro do contrato demonstrado nos autos – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.